Tribunal: TJDFT
Processo: 0740940-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740940-88.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO VASCONCELOS BRAGA RECORRIDO: BANCO SOFISA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL No 1.061.530/RS (RITO DOS REPETITIVOS). SENTENÇA MANTIDA. 1. Deduzido no recurso pedido não realizado ao longo do processo, caracterizada inovação recursal, apelação conhecida parcialmente. 2. “Não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.” (Acórdão 1231726, 07200784120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI,5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Insubsistente e contraditória a alegação de cerceamento de defesa quando assinalado prazo para a indicação de provas que porventura pretendia produzir, a parte se manifesta contrária a dilação probatória, requerendo expressamente o julgamento antecipado da lide. Dispõe o art. 223 do Código de Processo Civil, “não praticado o ato processual no prazo fixado pelo juízo, extingue-se esta faculdade em virtude da preclusão, salvo se a parte demonstrar justa causa” 4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao rito dos repetitivos, definiu orientação no sentido de que a fixação de taxa de juros remuneratórios superior a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, devendo ser analisado a discrepância entre a taxa média de mercado e o percentual aplicado ao contrato. 5. No caso, extrai-se do contrato original que a taxa efetiva fixada é de 15,25% ao ano, ou seja, a diferença entre a taxa média indicado pelo Bacen e a estipulada entre as partes é de 0,85%. No segundo aditivo (renegociação), firmado em 05/08/2019, a taxa de juros era de 15,23% ao ano, sendo a taxa média de mercado de 15,21%[1] no período, diferença de 0,02%. Assim, não há indícios de que as taxas aplicadas no contrato original (15,25% ao ano) e no 2o aditivo (15,23% ao ano) configuram abusividade que coloque o autor/apelante em desvantagem exagerada. 6. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, na extensão, não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 51, §1o, do CDC, 421 do CC, e 223 do CPC, sustentando que o acórdão vergastado não enfrentou adequadamente a alegação de abusividade das taxas de juros, ferindo os princípios da proteção ao consumidor e do equilíbrio contratual. Afirma que o contrato bancário firmado com o recorrido fere tanto a função social do contrato quanto o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que as cláusulas que preveem taxas de juros de 15,25% e 15,23%, ao ano, não são equilibradas, pois impõem uma carga excessiva sobre o consumidor. Defende a necessidade de produção da prova pericial, a fim de demonstrar a real onerosidade das cláusulas contratuais. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF no 41.020, e DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF no 54.608, fazendo constar na referida intimação a sociedade de advocacia GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA. Nas contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 51, §1o, do CDC, 421 do CC, e 223 do CPC. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Na hipótese, não se verificou qualquer evento alheio à vontade da parte autora impeditivo da produção da prova que reputou necessária para análise do pleito. Como nada foi requerido durante o transcurso do prazo e não foi demonstrada justa causa, preclusa a produção da prova pericial e encerrada a fase instrutória, sobrevindo sentença com julgamento antecipado da lide.(...) Assim, não há indícios de que as taxas aplicadas no contrato original (15,25% ao ano) e no 2o aditivo (15,23% ao ano) configuram abusividade que coloque o autor/apelante em desvantagem exagerada.” (ID 71564794). Desse modo, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 75820323 e ID 76661315. Indefiro, por sua vez, o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003